Tribunal: TJMT
Processo: 1033199-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033199-60.2018.8.11.0041
Petição (Apelação) no 1033199-60.2018.811.0041.
Requerente (Apelante): Jaderson Rambo
Requerida (Apelada): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
PETIÇÃO NOMINADA COMO APELAÇÃO em que figura como requerente (apelante) Jaderson Rambo.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais no 1033199-60.2018.8.11.0041 proposta por Jaderson Rambo, aqui requerente (apelante), em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..
EXTINÇÃO (Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá): Extinguiu, pela quitação, o Cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do processo, bem assim a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de valor.
Em 03.5.2021 o exequente apresentou a petição, que pede seja recebida como Apelação, em que presta informações sobre os atos do processo e o valor da condenação, bem assim, em que pede, a revisão do valor da condenação, ao argumento de existência de vários equívocos, ocorridos desde a sentença e caso não sejam acatados seus argumentos, que seja recebida, então, a referida petição como Apelação.
Alega que a Ação de Indenização que gerou o valor da discutida condenação versa sobre fato ocorrido em 17.12.2016, ocasião em que o exequente, esposa, filho e sogra teriam utilizado os serviços prestados pela então requerida, aqui executada, e sofrido prejuízos, inclusive morais.
Informa que foram protocoladas quatro ações de Indenização Moral, sendo que duas tramitaram pelo mesmo Juízo, ou seja, pela 9a Vara Cível de Cuiabá, sendo: A de no 1033199-60.2018.8.11.0041, que é esta atual ação, proposta pelo aqui recorrente, Jaderson Rambo e a de no 1033200-45.2018.8.11.0041 proposta por sua sogra, Maria Ondina Paduani;
Informa ainda, que a outra Ação de Indenização Moral, de no 103194- 38.2018.8.11.0041 foi proposta por sua esposa Silvana M. P. Rambo perante a 7a Vara Cível de Cuiabá e a de no 1033198-75.2018.811.0041 proposta por seu filho Eduardo Paduani Rambo, perante a 11a Vara Cível de Cuiabá.
Alega que nas duas ações sentenciadas, em 18.8.2020, pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, ou seja, nesta atual ação no 1033199-60.2018.8.11.0041, proposta pelo aqui recorrente, Jaderson Rambo e na de no 1033200-45.2018.8.11.0041 proposta por sua sogra, Maria Ondina Paduani, houve a condenação, individual, de R$8.000,00 por danos morais.
Relata que na Ação no 1033200-45.2018.8.11.0041 proposta por sua sogra, Maria Ondina Paduani, o valor da compensação moral (R$8.000,00 arbitrados pela sentença) foi mantido em grau de Apelo.
Afirma ter ocorrido erro de digitação após ser proferida a sentença, porquanto foi consignado resultado de outra sentença, sobre os mesmos fatos, mas com valor da condenação a menor, cujo montante, também a menor, foi consignado pela requerida/apelada, não se sabe, como alega, se por descuido ou por má-fé.
Alega que além do referido erro ainda houve outro, promovido pela secretaria do Juízo de origem, por ter juntado petição (id. 42223264) de outro autor e processo, em que consigna a comprovação de consignação no montante de R$19.185,43 (id. 42223266) e que, assim, sem conferir valores, nome e número do processo, o autor, aqui apelante, cometeu o equívoco de postular a expedição e Alvará (id. 52811777). Todavia, para sua supresa o valor que foi transferido para sua conta era de apenas R$6.268,46 (id. 54006157).
Assim, pede seja reconhecida como valor da condenação aquele (R$8.000,00) consignado na sentença proferida na outra ação 1033200- 45.2018.8.11.0041, proposta por sua sogra, por ter sido sentenciada no mesmo dia que este atual processo, fato este que importará na intimação da requerida, aqui apelada, para complementar o valor de R$5.496,70, observado que o valor da indenização será o de R$8.000,00, que atualizado, importará em R$11.765,16, já acrescido da verba honorária.
Pede ainda, que seja abatido o montante de R$6.268,46 já depositado pela requerida apelada.
Na manifestação lançada no id. 96215547, a apelada defende a extinção da ação, em razão do cumprimento integral da sentença já transitada em julgado.
O despacho lançado no id. 96215550 recebeu, indevidamente, a petição como Apelação e determinou a remessa para esta Corte.
O recorrente foi intimado para juntar o comprovante do preparo (id. 96975993) e deixou decorrer o prazo sem cumprir a determinação (id. 98717960).
É o relatório.
Decide-se.
Em que pese o despacho de origem ter recebido o pedido feito pelo autor Jaderson Rambo, como Apelação, tem-se que restou completamente equivocada a conclusão de origem e não ser, pois, caso de Apelação.
Primeiro, porque bem ou mal já tem uma (aliás, duas) certidões de trânsito em julgado. Segundo, porque a petição não preenche os requisitos exigidos para um apelo, notadamente, aqueles descritos pelo art. 1.010 do CPC/2015.
Referido pedido será aqui recebido como de Nulidade, inclusive, absoluta, que, conforme orientação do STJ, pode ser arguida por qualquer meio processual.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.
3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual.
Precedentes.
5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória OU DE QUALQUER OUTRO REMÉDIO PROCESSUAL.
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) (griferi).
Aliás, a nulidade absoluta pode ser verificada até mesmo de oficio.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZES. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. A citação por edital é medida excepcional e deve atender todos os requisitos estabelecidos no artigo 256 do novo Código de Processo Civil. É nula a citação por edital que não é precedida da realização de diligências a fim de localizar a parte demandada, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do endereço da parte demandada. Da mesma forma, não se observa nos autos a necessária participação, no primeiro grau, do parquet, conforme o previsto no artigo 178 do CPC/15. É caso de se desconstituir a decisão e anular o processo para que o Ministério Público oficie no feito, eis que obrigatória a sua intervenção. NULIDADE ABSOLUTA QUE SE RECONHECE, AINDA QUE DE OFÍCIO. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível, No 70083953364, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020) (grifei).
O que se exige, entretanto, é que para que ocorra o reconhecimento da nulidade seja demonstrado, efetivamente, o prejuízo, que no caso resta patente.
Sucede que este processo foi sentenciado em 18.8.2020, ocasião em que houve lançamentos indevidos de duas sentenças.
No mesmo arquivo (id.96215524) foram lançadas duas sentenças, do mesmo processo/parte e, inclusive, com condenações diversas (id.96215524).
Foram lançadas duas sentenças e consta na primeira, a condenação da requerida ao pagamento de compensação moral de R$8.000,00 bem como, na segunda, a condenação também por compensação moral, mas, agora, de R$5.000,00.
Veja o teor do primeiro lançamento da sentença no id. 96215524:
“SENTENÇA
Processo: 1033199-60.2018.8.11.0041.
AUTOR(A): JADERSON RAMBO
REU: AZUL LINHAS AEREAS
Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPOSTA POR JADERSON RAMBO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A alegando em síntese que, adquiriu passagens aéreas junto a ré, para comparecer num casamento em Porto Alegre, onde seria o padrinho dos noivos, contudo foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado. Relata que deveria chegar às 13:45hs mas chegou somente às 23hrs, quando já havia perdido seu compromisso e que ficou por horas esperando atendimento e por fim não obteve qualquer auxílio da ré, que não ofereceu nenhum tipo de suporte ao consumidor e aos demais passageiros, pelo que requer o pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento dos valores pagos pelas reservas.
Instrui a inicial com documentos.
Regularmente citada, a requerida apresenta contestação ID. 22479936, alegando em síntese que houve a necessidade de cancelamento do voo diante das condições climáticas adversas, não havendo se falar em indenização.
Impugnação a contestação 19184782, rebatendo os argumentos expendidos pelos requeridos, pugnando pela total procedência dos pedidos.
Instados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados.
Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Em análise detida dos autos, não resta dúvida que a parte Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da falha na prestação de serviços da ré.
A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
“São direitos do consumidor:
VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço.
Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
A ré defende que não pode ser culpada pelo atraso do Autor em seu destino final, tendo em vista a necessidade do cancelamento em decorrência das condições climáticas adversas, ônus que lhe competia.
Sobre o assunto:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – TRAJETO PERCORRIDO DE ÔNIBUS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 4.1 DA TRU/PR – DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA CONSERVADA POR SEUS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0018343-11.2013.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 22.07.2014). (TJ-PR - RI: 00183431120138160182 PR 0018343-11.2013.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 22/07/2014, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2014)
Oportuno consignar que, no caso dos autos, não se configurou hipótese de força maior, tendo em vista a ausência de provas. Além disso, a alegação de que prestou todo o atendimento necessário e tinham outros voos não se sustenta, na medida que não há nos autos qualquer prova apta a corroborar com isso.
Destarte, é de se considerar que os transtornos não podem ser vistos como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a dia, como leva a crer a empresa Requerida, mas efetivamente ocorreram constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de indenização por danos morais.
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar necessário que estejam presentes três elementos: o ato da companhia aérea, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos.
Denota-se que o serviço fornecido pela empresa ré foi defeituoso, em virtude do cancelamento do voo e a frustração da expectativa do autor em realizar a viagem para ser padrinho de casamento, o que com certeza ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral.
Em caso semelhante, entente a jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AEREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O autor adquiriu passagens aéreas relativas ao trecho Porto Alegre/Recife para férias em família. A partida estava prevista para as 7h35min de 20/7/2018 e a chegada para as 12h55min do mesmo dia. Todavia, o voo foi cancelado. O demandante foi reacomodado em outro voo, com saída às 17h55min, mas acabou por sair às 22h30min, com perda da conexão em SP. Diante disso, chegou ao destino final com atraso de quase 24h. Postulou danos morais. O cancelamento unilateral do voo dá ensejo a dano moral. A alegação de pane em radar, no aeroporto de SP, além de não comprovada, não justifica o desamparo ao consumidor. Danos morais configurados. O cancelamento do voo, o descaso e falta de assistência da ré ao demandante configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor. A situação ultrapassou o tolerável, gerando estresse, angústia e descontentamento. Além disso, o autor estava com a família em viagem de férias, com dois filhos menores, tornando o fato mais desagradável e frustrante. Diante disso, a indenização extrapatrimonial,... arbitrada em R$ 3.500,00, vai mantida. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível No 71008281875, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008281875 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019)
A teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceitua que quem se dispor a exercer qualquer atividade no mercado de consumo, deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa, visando a garantia da saúde físico e psíquica do consumidor, além de sua segurança patrimonial.
Em caso análogo, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE 12 (doze) HORAS NO VÔO DE IDA, PARTINDO DE CHICAGO COM DESTINO A SEN DIEGO, E ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO VÔO DE VOLTA, PARTINDO DE SAN DIEGO COM DESTINO A WASHINGTON - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO NO MONTANTE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O AUTOR EXPERIMENTOU DOIS ATRASOS DE VÔOS, NA MESMA VIAGEM, PELA MESMA COMPANHIA AÉREA, ORA APELANTE. LUCROS CESSANTES NÃO CONTESTADOS PELA COMPANHIA AÉREA - PERDA DE UM DIA DE TRABALHO DO AUTOR, GERANDO PREJUÍZOS FINANCEIROS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 2.815,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS). - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1o GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Diante do acervo probatório, forçoso concluir que houve alterações dos vôos do requerente, devendo a empresa aérea responder pelos danos causados - É de se considerar que os transtornos experimentados pelo passageiro no caso dos autos não podem ser vistos como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a dia, como leva a crer a empresa Requerida/Apelante, mas efetivamente ocorreram constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de indenização por danos morais - A indenização pelo dano moral tem natureza punitiva/compensatória, devendo ser mantido o quantum arbitrado pelo juiz a quo, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Apelação Cível no 201300226236 no único0029290-36.2013.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 21/01/2014). (TJ-SE - AC: 00292903620138250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 21/01/2014, 1a CÂMARA CÍVEL)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUTORA REALOCADA EM VOO NO DIA SEGUINTE. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O MOTIVO DO ATRASO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR, QUE TEVE DE PASSAR A NOITE NO AEROPORTO E CHEGOU AO DESTINO FINAL COM QUASE 12 (doze) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 4.1 DAS TRS/PR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FINALIDADES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 1a Turma Recursal - 0048988-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: LetÃ­cia GuimarÃ£es - - J. 05.10.2015) (TJ-PR - RI: 004898804201481600140 PR 0048988-04.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: LetÃ­cia GuimarÃ£es, Data de Julgamento: 05/10/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2015). Destaquei.
O dano moral em casos desse jaez decorre da conduta ilícita da empresa de transporte aéreo, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a dor e o sofrimento nesses casos são presumíveis, considerando-se a via crucis enfrentada pela parte autora, que planejou por vários meses e fez reservas para a viagem.
Quanto ao valor da reparação, em situações tais, deve consignar propósito compensatório, justamente o de minimizar as consequências do fato, e punitivo, que objetiva desestimular a prática da conduta, no que alcança aspecto verdadeiramente pedagógico. Além disso, ante a ausência de norma legal estabelecendo parâmetros para quantificação da cifra indenizatória, tenho que esta deverá observar ainda a capacidade econômica do agente causador do dano, o grau da culpa e o bem juridicamente protegido que foi atingido.
Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Nesse tom, a quantificação deve se dar através de livre arbítrio fundamentado, não devendo desfigurar a essência moral do direito pretendido de satisfação.
Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:
“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 116).
No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:
[...] os parâmetros para a estimativa da indenização devem levar em conta os recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagerá-la, para que não se transforme em especulação e enriquecimento injustificável para a vítima. O bom senso é a regra máxima a observar por parte dos juízes. (Dano moral. 6. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 61).
Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Quanto aos valores correspondentes ás passagens aéreas, que busca o autor o ressarcimento, considerando que ainda que falha, houve a prestação do serviço, não há se falar em ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a DEMANDADA A INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL CAUSADOS e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO, EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.
P.R.I. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal .” (grifo próprio e nosso).
Veja agora o que foi lançado logo abaixo da primeira sentença e no mesmo id. 96215524::
“Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPOSTA POR JADERSON RAMBO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A alegando em síntese que, adquiriu passagens aéreas junto a ré, para comparecer num casamento em Porto Alegre, onde seria o padrinho dos noivos, contudo foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado.
Relata que deveria chegar às 13:45hs mas chegou somente às 23hrs, quando já havia perdido seu compromisso. Relata ainda que ficou por horas esperando atendimento e por fim não obteve qualquer auxílio da ré, que não ofereceu nenhum tipo de suporte ao consumidor e aos demais passageiros, pelo que requer o pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento dos valores pagos pelas reservas.
Instruiu a inicial com documentos.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação ID. 22479936, alegando em síntese que houve a necessidade de cancelamento do voo diante das condições climáticas adversas, não havendo se falar em indenização.
Impugnação a contestação 19184782, rebatendo os argumentos expendidos pelos requeridos, pugnando pela total procedência dos pedidos.
Instados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados.
Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Em análise detida dos autos, não resta dúvida que a parte Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da falha na prestação de serviços da ré.
A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
“São direitos do consumidor:
VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço.
Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
A ré defende que não pode ser culpada pelo atraso do Autor em seu destino final, tendo em vista a necessidade do cancelamento em decorrência das condições climáticas adversas, ônus que lhe competia.
Sobre o assunto:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – TRAJETO PERCORRIDO DE ÔNIBUS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 4.1 DA TRU/PR – DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA CONSERVADA POR SEUS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0018343-11.2013.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 22.07.2014). (TJ-PR - RI: 00183431120138160182 PR 0018343-11.2013.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 22/07/2014, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2014)
Oportuno consignar que, no caso dos autos, não se configurou hipótese de força maior, tendo em vista a ausência de provas. Além disso, a alegação de que prestou todo o atendimento necessário e tinham outros voos não se sustenta, na medida que não há nos autos qualquer prova apta a corroborar com isso.
Destarte, é de se considerar que os transtornos não podem ser vistos como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a dia, como leva a crer a empresa Requerida, mas efetivamente ocorreram constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de indenização por danos morais.
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar necessário que estejam presentes três elementos: o ato da companhia aérea, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos.
Denota-se que o serviço fornecido pela empresa ré foi defeituoso, em virtude do cancelamento do voo e a frustração da expectativa do autor em realizar a viagem para ser padrinho de casamentno, o que com certeza ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral.
Em caso semelhante, entente a jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AEREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O autor adquiriu passagens aéreas relativas ao trecho Porto Alegre/Recife para férias em família. A partida estava prevista para as 7h35min de 20/7/2018 e a chegada para as 12h55min do mesmo dia. Todavia, o voo foi cancelado. O demandante foi reacomodado em outro voo, com saída às 17h55min, mas acabou por sair às 22h30min, com perda da conexão em SP. Diante disso, chegou ao destino final com atraso de quase 24h. Postulou danos morais. O cancelamento unilateral do voo dá ensejo a dano moral. A alegação de pane em radar, no aeroporto de SP, além de não comprovada, não justifica o desamparo ao consumidor. Danos morais configurados. O cancelamento do voo, o descaso e falta de assistência da ré ao demandante configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor. A situação ultrapassou o tolerável, gerando estresse, angústia e descontentamento. Além disso, o autor estava com a família em viagem de férias, com dois filhos menores, tornando o fato mais desagradável e frustrante. Diante disso, a indenização extrapatrimonial,... arbitrada em R$ 3.500,00, vai mantida. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível No 71008281875, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008281875 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019)
A teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceitua que quem se dispor a exercer qualquer atividade no mercado de consumo, deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa, visando a garantia da saúde físico e psíquica do consumidor, além de sua segurança patrimonial.
Em caso análogo, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE 12 (doze) HORAS NO VÔO DE IDA, PARTINDO DE CHICAGO COM DESTINO A SEN DIEGO, E ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO VÔO DE VOLTA, PARTINDO DE SAN DIEGO COM DESTINO A WASHINGTON - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO NO MONTANTE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O AUTOR EXPERIMENTOU DOIS ATRASOS DE VÔOS, NA MESMA VIAGEM, PELA MESMA COMPANHIA AÉREA, ORA APELANTE. LUCROS CESSANTES NÃO CONTESTADOS PELA COMPANHIA AÉREA - PERDA DE UM DIA DE TRABALHO DO AUTOR, GERANDO PREJUÍZOS FINANCEIROS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 2.815,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS). - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1o GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Diante do acervo probatório, forçoso concluir que houve alterações dos vôos do requerente, devendo a empresa aérea responder pelos danos causados - É de se considerar que os transtornos experimentados pelo passageiro no caso dos autos não podem ser vistos como mera indisposição a que está o indivíduo submetido no dia a dia, como leva a crer a empresa Requerida/Apelante, mas efetivamente ocorreram constrangimentos, aborrecimentos e humilhações passíveis de indenização por danos morais - A indenização pelo dano moral tem natureza punitiva/compensatória, devendo ser mantido o quantum arbitrado pelo juiz a quo, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Apelação Cível no 201300226236 no único0029290-36.2013.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 21/01/2014). (TJ-SE - AC: 00292903620138250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 21/01/2014, 1a CÂMARA CÍVEL)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUTORA REALOCADA EM VOO NO DIA SEGUINTE. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O MOTIVO DO ATRASO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR, QUE TEVE DE PASSAR A NOITE NO AEROPORTO E CHEGOU AO DESTINO FINAL COM QUASE 12 (doze) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 4.1 DAS TRS/PR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FINALIDADES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 1a Turma Recursal - 0048988-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: LetÃ­cia GuimarÃ£es - - J. 05.10.2015) (TJ-PR - RI: 004898804201481600140 PR 0048988-04.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: LetÃ­cia GuimarÃ£es, Data de Julgamento: 05/10/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2015). Destaquei.
O dano moral em casos desse jaez decorre da conduta ilícita da empresa de transporte aéreo, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a dor e o sofrimento nesses casos são presumíveis, considerando-se a via crucis enfrentada pela parte autora, que planejou por vários meses e fez reservas para a viagem.
Quanto ao valor da reparação, em situações tais, deve consignar propósito compensatório, justamente o de minimizar as consequências do fato, e punitivo, que objetiva desestimular a prática da conduta, no que alcança aspecto verdadeiramente pedagógico. Além disso, ante a ausência de norma legal estabelecendo parâmetros para quantificação da cifra indenizatória, tenho que esta deverá observar ainda a capacidade econômica do agente causador do dano, o grau da culpa e o bem juridicamente protegido que foi atingido.
Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Nesse tom, a quantificação deve se dar através de livre arbítrio fundamentado, não devendo desfigurar a essência moral do direito pretendido de satisfação.
Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:
“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 116).
No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:
[...] os parâmetros para a estimativa da indenização devem levar em conta os recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagerá-la, para que não se transforme em especulação e enriquecimento injustificável para a vítima. O bom senso é a regra máxima a observar por parte dos juízes. (Dano moral. 6. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 61).
Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Quanto aos valores correspondentes ás passagens aéreas, que busca o autor o ressarcimento, considerando que ainda que falha, houve a prestação do serviço, não há se falar em ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a DEMANDADA A INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL CAUSADOS e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO, EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal” (grifei).
Logo, sequer se sabe qual exatamente o montante de que o autor foi beneficiário.
No id. 96215525 foi lançada certidão de que a sentença transitou em julgado em 18.9.2020.
Em 26.10.2020 foi juntada petição da requerida Azul (id. 96215529) em informou o pagamento de R$19.185,43. Todavia, a petição se refere a outro processo (1023257-04.2018.8.11.0041) e a outro requerido (EDUARDA CAVALCANTE FORTES DE SOUZA E SOUZA ).
Em 06.4.2021, o autor postulou - id. 96215531 - o levantamento dos R$19.185,43 consignado pela requerida Azul.
Em 16.4.2021, foi proferida a extinção questionada (id. 962115534), em que restou consignado que houve a quitação e determinada, inclusive, a expedição de Alvará pelo autor.
Em 22.4.2021 foi expedido o Alvará Eletrônico no valor de R$6.268,46 e em 23.4.2021 foi lançada outra certidão, que consignou o trânsito em julgado no mesmo referido dia, ou seja, em 23.4.2021 (id. 962115536).
Posteriormente, foi juntada a petição recebida como Apelação e houve a manifestação da azul, em que sustenta, em síntese, a mantença da extinção, ao argumento de que a sentença já transitou em julgado e não mais pode ser alterada (id. 96215548).
Logo, patente a nulidade ocorrida a partir do lançamento indevido de duas sentença, inclusive, com conclusões diversas, bem assim dos atos a elas posteriores, notadamente, dos mencionados trânsito em julgado.
Nulidade também decorrente da permissão de juntada de consignação, pela requerida, de valor referente a processo que nada tem a ver com este.
Oportuno reiterar que o autor sequer tem como saber qual exatamente é o valor de que foi beneficiário da condenação, quanto mais qual é o da quitação.
Desta forma, tem ser caso de reconhecer a nulidade absoluta ocorrida a partir do lançamento de duas sentenças, inclusive, com conclusões diversas.
Isso posto, reconhece-se a nulidade dos atos praticados desde os lançamentos das tais sentenças.
Dê-se baixa no registro da Apelação e devolva-se o processo à origem para sanar o vicio verificado.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)